Tribunal: STF
Processo: HC 183038
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus (eDOC 13). 
    Sustenta o embargante que: a) a decisão apresenta contradições, pois é contrária à jurisprudência do STF, que permite a superação da Súmula 691 do STF em casos de ilegalidade flagrante, como o dos autos; b) os crimes imputados (art. 180 e 288, ambos do CP) foram praticado sem violência ou grave ameaça; c) o paciente é primário e é cabível a propositura de acordo nos moldes do art. 28-A do CPP; d) possivelmente, no final da instrução, não será imposto regime fechado em eventual condenação.
    Por um critério de humanidade, pede-se a concessão da ordem de ofício a fim de que seja expedido alvará de soltura em favor do embargante ou, subsidiariamente, seja substituída a prisão preventiva por domiciliar.
    É o relatório. Decido. 
    Sem razão o embargante. 
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 
    O embargante busca obter efeitos infringentes sem apresentar qualquer argumento para tanto. 
    Nada obstante a irresignação do embargante com o resultado do julgamento, a decisão embargada deixou claramente consignado que a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. Incide à espécie o óbice da Súmula 691 do STF, tendo em vista que o STJ indeferiu pedido liminar no HC 567.360/SP.
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em caso de flagrante ilegalidade, aferível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que efetivamente não ocorre no caso concreto. 
    Diversamente ao que alega a defesa, observo que o Juízo de primeiro grau, ao indeferir pedido de liberdade provisória, assentou que a organização criminosa a qual supostamente pertence o acusado age com violência, inclusive contra policiais (eDOC 2, p. 7):
    O presente caso é de especial gravidade. Verificando-se os autos constata-se que a polícia desenvolvia investigações em organização voltada à prática de subtração e desmanche de veículos e, no curso destas, houve a identificação de um barracão onde se encontrava o acusado-requerente, os demais denunciados, bem como outros indivíduos. Durante a ação policial houve tentativa de fuga, com intensa troca de tiros que culminou com a morte de suspeitos, prisão de outros, além da fuga de possíveis outros partícipes. Ainda, foram apreendidos automóveis e partes de automóveis e caminhões, além de inúmeros outros objetos. Tem-se, portanto, em tese, intrincada organização voltada à prática de subtração/desmanche de veículos, que age com violência, inclusive contra as forças policiais. Assim, desde logo verifica-se que as medidas cautelares do artigo 319 do CPP não se mostram suficientes no presente caso. E, também, constata-se que os requisitos necessários à prisão preventiva estão presentes à saciedade. A prisão preventiva é adequada, haja vista que a jurisprudência já sedimentou entendimento no sentido de que em se tratando de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra pessoa, mormente aos agentes da criminalidade violenta, não se deve conceder a liberdade provisória, mesmo quando se tratar de agentes primários, com residência fixa no distrito da culpa (Nesse sentido, v.g., STJ HC 92.172/SP, STF HC 86.605, dentre outros). Além disso, em tese, a violência demonstrada indica periculosidade exacerbada dos imputados, de forma que a prisão cautelar se mostra necessária como mecanismo de garantia da ordem pública, protegendo o seio social da ação dos criminosos. Posto isso, por entender insuficientes as medidas do artigo 319 do CPP e ainda presentes os requisitos da prisão preventiva, indefiro o pedido formulado pela defesa do acusado EVANDRO SÉRGIO DE QUEIROZ, qualificado nos autos 
    Observo, ainda, que pedido de prisão domiciliar humanitária em decorrência da pandemia COVID-19 não foi previamente direcionado às instâncias ordinárias. Logo, é descabido o pronunciamento prematuro do STF sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
    No mais, observo que a decisão monocrática lastreou-se no permissivo contido no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, segundo o qual poderá o relator negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante no Tribunal.
    Não há, portanto, qualquer contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 
    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente